Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO FALECIDO NÃO QUITADOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE HERDEIROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ESBOÇO DE PARTILHA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de inventário, indeferiu pedido de expedição de formal de partilha e alvarás de levantamento de valores sem quitação de tributos diante da existência de débitos tributários diversos do ITCMD e da ausência de consenso entre os herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem expedidos formal de partilha e alvarás de levantamento de valores sem prévia quitação de tributos, bem como de ser convertido o processo de inventário e partilha de bens em arrolamento sumário após a prolação da sentença de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, o Tema 1.074, firmou entendimento admitindo a expedição de formal de partilha sem quitação prévia do ITCMD nos casos de arrolamento sumário, desde que comprovado o pagamento dos demais tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio.
4. A ausência de consenso entre os herdeiros inviabiliza a tramitação do processo de inventário sob o rito do arrolamento sumário. A existência de débitos tributários relacionados a bens e rendas do espólio, excetuado o ITCMD, afastam a possibilidade aplicação ao caso concreto da tese firmada no Tema 1.074 do STJ.
5. A existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa impede a expedição do formal de partilha, nos termos do art. 192 do CTN, sendo imprescindível a quitação dos tributos relacionados a bens e rendas do espólio.
6. Não há previsão legal admitindo a postulada conversão do processo de inventário e partilha de bens em arrolamento sumário após a prolação da sentença de partilha. 6.1 Ausentes provas de que as herdeiras não disponham de condições financeiras para quitar os tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio, falta fundamento fático e jurídico a justificar a pretendida autorização para levantar valores da conta do falecido ao intento de pagar tais despesas tributárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o. CTN, art. 130; art. 131; art. 151, inc. IV; art. 192. Lei 6.015/73, art. 143; art. 289.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel(a). Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26/10/2022, p. 28/10/2022. TJDFT, APC 0719753-18.2023.8.07.0003, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 14/07/2025.